Tribunal: TJMT
Processo: 0003231-07.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003231-07.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARCI JOSE VEDOIN - CPF: 091.757.251-34 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MAYANA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.621-66 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (APELANTE), GEISA MARIA DOS SANTOS - CPF: 027.844.071-10 (ADVOGADO), VINICIUS LUDWIG VALDEZ - CPF: 564.314.900-10 (ADVOGADO), DANI LEONARDO GIACOMINI - CPF: 480.730.160-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

“A aplicação do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível a majoração quando for provido o recurso, como na espécie.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1005820-25.2019.8.11.0037, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0003231-07.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

EMBARGADO:
DARCI JOSE VEDOIN

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por ele interposto em detrimento de
DARCI JOSE VEDOIN,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELO AUTOR DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

“Ação revisional julgada improcedente – Decisão transitada em julgado – Pedido da autora de levantamento de depósito judicial – Inadmissibilidade – Valor depositado que se refere ao pagamento de parcela incontroversa – Cabe ao credor o levantamento do depósito realizado para pagamento parcial do débito.”
(TJ-SP - AI: 22612508920188260000 SP 2261250-89.2018.8.26.0000, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 14/02/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2019).”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão ao deixar de majorar a verba honorária, razão pela qual
“requer sejam recebidos e acolhidos os presentes aclaratórios para que, nos termos da fundamentação, seja afastada a omissão apontada, majorando-se a verba honorária fixada em favor dos procuradores da parte recorrente.
”

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no acórdão embargado a omissão apontada, devem ser rejeitados os embargos de declaração”
(TJMT;
Embargos de Declaração no 80782/2010; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri
).

Como se sabe, nos termos da jurisprudência, “
Ao julgador cabe manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, não lhe sendo, entretanto, obrigatório analisar todos os
pontos
ou dispositivos legais citados pelas partes (...)”
. (Embargos de Declaração No 70022304836, 14a Câm. Cív.; TJRS)
.

No caso dos autos, todavia, tem-se que a sentença de 1o grau julgou improcedente o pedido, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O recurso foi julgado procedente.

E, como se sabe
, “o provimento total ou parcial do recurso de apelação não autoriza a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50554757220228130024, Relator: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024), de modo que não há falar-se em omissão.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - CABIMENTO APENAS QUANDO IMPROVIDO OU NÃO CONHECIDO O RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA - PROVIMENTO DA APELAÇÃO E REFORMA DA SENTENÇA - HIPÓTESE DE INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o provimento do recurso que reforma a sentença enseja a inversão dos ônus da sucumbência, não sendo hipótese de majoração de honorários advocatícios (AgInt no REsp n. 1.965.119/DF). 2. A aplicação do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível a majoração quando for provido o recurso, como na espécie. 3. Embargos acolhidos em parte. Omissão suprida para inverter os honorários de sucumbência fixados na origem.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1005820-25.2019.8.11.0037, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024